Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-44.2015.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000196-44.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUIOMIRO DE CARVALHO - CPF: 883.891.891-00 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUIOMIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL –

DENÚNCIA ANÔNINA SOBRE USUÁRIOS DE DROGAS –
BUSCA PESSOAL REALIZADA NO VIGILANTE DO POSTO DE GASOLINA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal se afigura legal quando fundada em elementos que fornecem condições concretas de suspeição, de fácil percepção, devendo os excessos desta intervenção estatal serem tolhidos e minimizados por meio do caráter protetivo contra o abuso de poder.

No caso dos autos, após uma denúncia anônima noticiando que haviam usuários de drogas no pátio do Posto Itaoca, a guarnição policial diligenciou até ao local e, ao visualizar dois indivíduos, sem que houvesse nenhuma atitude suspeita, realizou a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada uma arma de fogo e munições em poder do apelante.

Verifica-se que a abordagem e a revista pessoal realizada no apelante decorreu, exclusivamente, por ele estar no pátio do Posto Itaoca – aliás, posto em que ele trabalhava e era o vigilante – sem nenhum indicativo concreto que o colocasse sob suspeita da prática de delitos, de modo que a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000196-44.2015.8.11.0007

APELANTE: GUIOMIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Guiomiro de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal cód.121328, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, ID. 132315335,
arguiu, preliminarmente, a ilicitude da prova colhida mediante revista aleatória, conhecido como baculejo, feito pela polícia. Requereu o reconhecimento da ilicitude da prova colhida pela autoridade policial, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 132315338, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 134270196.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUIOMIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do apelante Guiomiro de Carvalho da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de ilicitude da prova em razão da ilegalidade na busca pessoal.

Transcrevo, por oportuno, a manifestação do magistrado ao rechaçar a preliminar de ilicitude da diligência policial:

I – DA PRELIMINAR

17. Em sede de preliminar a defesa do acusado postula que a diligência que culminou na apreensão da arma de fogo seja declarada ilícita, restando eivado de ilicitude todos os atos praticados em derivação, com a consequente absolvição do acusado.

18. Em que pese o esforço hercúleo da defesa, entendo que inexiste razão os seus fundamentos, pois a jurisprudência e a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, mesmo que sem mandado, quando houver fundada suspeita de que o agente oculte produto de crime.

19. No caso dos autos não há em que se falar em ilicitude da diligência realizada pelos policiais, pois havia fundada suspeita a justificar a abordagem, isso porque da narrativa do policial militar José Luiz Conde é possível perceber que o acusado estava em atitude suspeita.

20. De acordo com a referida testemunha a Polícia Militar foi acionada anonimamente informando que tinha dois elementos em atitude suspeita no pátio do posto, e quando se deslocaram até o local encontraram dois cidadãos e, portanto realizaram a abordagem dos mesmos, já que havia tido uma denúncia anterior.

21. Assim, verifica-se que não há ilegalidade da busca pessoal, uma vez que ela é perfeitamente permitida, nos termos do art. 240, §2° e 244 do CPP, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo, objetos que constituam corpo de delito.

22. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Mato Grosso:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AVENTADA ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA – TESTEMUNHOS ROBUSTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se legítima a busca pessoal quando se tem em perspectiva atuação dos órgãos de segurança pública a fim de averiguar a procedência de notitia criminis que particularize um crime, seu suposto autor e suas circunstâncias, nos termos do que preconizam os art. 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal. (N.U 0002295-50.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) – Grifos nossos.

23. Ainda nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ARTIGO 334, § 1o, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. BUSCA EM VEÍCULO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 2. Compulsando os autos, verifico que as informações amealhadas na fase inquisitiva - especialmente a prova oral produzida - atestam, na verdade, que houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal no veículo ocupado pelo denunciado. 3. A busca pessoal pode ocorrer sem ordem judicial no caso de prisão ou de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4. As testemunhas policiais realizavam patrulhamento de rotina na data dos fatos, em área notadamente conhecida pela prática corriqueira de crimes como o ora analisado, sendo que constataram a tentativa de fuga do denunciado ao avistar a viatura, indicando que se encontrava em poder de objetos vinculados ao cometimento de infrações penais. 5. Incontroversa a existência de fundada suspeita para a efetuação da busca pessoal - atendendo-se ao prescrito no artigo 244 do Código de Processo Penal - tanto que culminou na prisão em flagrante do denunciado. 6. Recurso em sentido estrito provido. (TRF-3 - RSE: 00004553620144036181 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/11/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2019) – Grifos nossos

24. Além disso, é claro que não há como exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a busca, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada, com amparo em elementos que indiquem a suspeita de situação da ocorrência de situação autorizadora da diligência.

25. No caso dos autos, é evidente a presença de elementos suficientes para presumir-se a possível prática de crime, a assegurar a licitude da diligência que culminou na apreensão da arma que o acusado portava.” (sic)

Pois bem,
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, autoriza-se a busca pessoal
, nos termos do § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal.

Logo, a
busca pessoal se afigura legal quando fundada em elementos que fornecem condições concretas de suspeição, de fácil percepção, devendo os excessos desta intervenção estatal serem tolhidos e minimizados por meio do caráter protetivo contra o abuso de poder.

Com essas considerações,
passo à
análise do contexto fático delineado nos autos.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“Esta GUPM recebeu uma denúncia anônima de que no Posto Itaoca tinha alguns indivíduos fazendo uso de entorpecentes no pátio do posto, atrás do restaurante, quando esta GUPM chegou pelo local, foi feita a abordagem em duas pessoas que ali estavam e foi encontrado na cintura do suspeito citado acima um revólver calibre 38 de duas polegadas, cabo de madeira, de cor preta, com dez munições intactas, sendo quatro ogivais e seis jaquetadas ponta oca. Segundo o senhor Guiomiro relata que é o guarda do posto.”
(sic, p. 97-99 do ID. 132315326)

O condutor do flagrante, o PM José Luiz Conde narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, a denúncia anônima, a ocorrência policial e o flagrante por porte de arma:

“Que hoje, por volta das 02 horas, esta GUPM, composta pelo depoente e o CB PM ABREU, recebeu uma denúncia anônima de que no Posto Itaoca tinha alguns indivíduos fazendo uso de entorpecentes no pátio do posto, atrás do restaurante. Quando esta GUPM chegou ao local foi feita a abordagem em duas pessoas que ali estavam, ocasião em que foi encontrado na cintura do conduzido GUIOMIRO DE CARVALHO um revólver calibre 38 de duas polegadas, cabo de madeira, de cor preta, com dez munições intactas, sendo quatro ogivais e seis jaquetadas ponta oca. O conduzido ao ser questionado sobre a arma de fogo relatou que é guarda do referido posto; Que em seguida foi dado voz de prisão ao suspeito (...).”
(
sic,
p. 88 do ID. 132315326)

“Nós fomos acionados porque segundo denúncia anônima tinha dois elementos em atitude suspeita no pátio do posto, nós deslocamos para lá, encontramos dois, um tava numa moto, não tinha nada e o outro estava em pé, na abordagem tava na cintura dele um buldoguinho, um 38, a arma tava municiada. Depois ele falou que era guarda do posto. Não sei, não me recordo se ele falou que a arma era dele ou do dono do posto. A arma tava na cintura. Eles estavam no pátio do posto. Nós estávamos patrulhando na rua e recebemos a denúncia via Copom. Ele estava de pé e tinha um cara numa moto. Tinham caminhões lá, mas as duas pessoas que estavam lá no momento eram eles.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma o
PM Cleusmar José de Abreu, sob o crivo do contraditório,
relatou:

“Participei da ocorrência. Recebemos denúncia anônima de que dois indivíduos estariam fazendo uso de drogas no pátio do posto, aí eu e o comandante deslocamos até o local e abordamos dois indivíduos. Um deles estava portando arma calibre 38 com munições. Ele falou que trabalhava no posto, que era segurança. Não lembro se ele falou que a arma era dele ou não.”
(relatório de mídia digital)

Na delegacia, o apelante Guiomiro de Carvalho declarou:

“Que o interrogado possui curso de vigilante e também registro na Polícia Federal para exercer esta função; Que o interrogado trabalha no Auto Posto Itaoca, exercendo a função de vigilante; Que o interrogado não possui porte de arma e nem arma de fogo; Que ontem era o seu primeiro dia de trabalho no posto e que recebeu a arma e as munições do proprietário do posto, Sr. Lázaro; Que, ontem à noite, o interrogado estava trabalhando quando perceberam a presença de algumas pessoas no fundo do posto, pareciam usuários de drogas; Que o seu colega de trabalho ligou no COPOM, solicitando uma ronda no local; Que a polícia não compareceu no momento solicitado; Que o interrogado contornou a situação; Que quando foi por volta das 01h00 da madrugada, os policiais militares chegaram no local e foram abordando o interrogado e o seu colega de trabalho e pediu que os dois ficassem com as mãos para cima, e o interrogado avisou de imediato que estava portando uma arma de fogo; Que os policiais já algemaram o interrogado, colocaram na viatura e fizeram a apreensão da arma.”
(
sic
, p. 93 do ID. 132315326)

O apelante Guiomiro de Carvalho não foi ouvido em juízo, por se encontrar em local incerto e não sabido.

Elizier Moreno Bernal, sócio-proprietário do Posto Itaoca, disse nas fases policial e judicial:

“(...) esclarece que GUIOMIRO DE CARVALHO trabalhou menos de sessenta dias para ele; QUE GUIOMIRO foi contratado para trabalhar como vigilante no posto de combustível do declarante, qual seja posto ITAOCA; Que GUIOMIRO não foi orientado a usar arma de fogo. Que ao ser contratado GUIOMIRO recebeu um telefone celular e uma lanterna e a recomendação era de que se algo acontecesse ele deveria ligar para a polícia militar; Que não forneceu a arma de fogo para GUIOMIRO e não sabe dizer com quem ele conseguiu essa arma.”
(
sic,
p. 135 do ID. 132315326)

“Ele foi contratado como vigilante. Eu contratei ele. A arma que dei foi celular e uma lanterna e o n. 190 para ele ligar. Não dei arma para ele. Eu tenho 50 funcionários e não daria arma de fogo para quem eu não conhecia direito. Não vi ele trabalhando armado.

Ele estava trabalhando fazia 2 ou 3 meses, era contrato de experiência. Nós não temos segurança, temos vigilantes.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem e a revista pessoal realizada no apelante decorreu, exclusivamente, por ele estar no pátio do Posto Itaoca –aliás, posto em que ele trabalhava e era o vigilante – sem nenhum indicativo concreto que o colocasse sob suspeita da prática de delitos.

Merece destaque que, a denúncia anônima que os policiais relatam ter ocorrido dizia respeito a “
alguns indivíduos fazendo uso de entorpecentes no pátio do posto, atrás do restaurante”
(
sic
)
,
não se justificando a abordagem ao próprio vigilante do posto de gasolina.

Nada havia que permitisse a revista pessoal do apelante, menos ainda a tratá-lo como suspeito pelo simples fato de ele se encontrar no Posto Itaoca.

O STJ, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, ressaltou que
“exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal (...), a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, 25/04/2022).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto.

2. No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais está apoiada apenas em "atitude suspeita", consistente no mero fato de o Recorrente levar "com ele uma sacola e, ao avistar a viatura, mudou de direção". Portanto, não há elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela.

3. Quanto à busca domiciliar, esta Corte Superior possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu." (HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RHC N. 158.580/BA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. Os meros informes anônimos e o fato de o acusado ser conhecido pela polícia como frequentador de local onde comumente ocorre tráfico de drogas, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração.

4. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.142.037/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO EFETUADA APÓS ATOS INVESTIGATIVOS REALIZADOS POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. PRECEDENTES DO STJ. BUSCA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recentemente, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, propôs criteriosa análise sobre a atuação das guardas municipais e apresentou como conclusão, entre outras, que somente é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação.

2. Na hipótese, constata-se a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, agindo como se fosse polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Isso porque os guardas municipais, durante patrulhamento em local supostamente conhecido como ponto de tráfico de drogas (embora não se tenha notícia de equipamento ou serviço municipal a ser resguardado na região), seguiram o paciente apenas pelo fato de que ele começou a correr e, efetuada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, um dos guardas promoveu buscas na área e encontrou pequenas porções de drogas que teriam sido dispensadas pelo suspeito durante a fuga. Portanto, não se vislumbra sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal.

3. Ressalta-se, ademais, que a busca pessoal está apoiada apenas na genérica descrição de "atitude suspeita" do paciente, que teria empreendido fuga ao avistar os guardas municipais, de maneira que não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que o averiguado estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. Assim, tendo em vista que a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 771.705/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal.

No caso concreto, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.

Assim, impõe-se a absolvição das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas e, por conseguinte, absolver Guiomiro de Carvalho da imputação contida na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022